Tribunal: STF
Processo: ARE 1386578
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITOS HUMANOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR – HOME CARE. SÚMULA 18, TJPE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INGERÊNCIA JUDICIAL NECESSÁRIA PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DA VIDA DO PACIENTE. APRESENTAÇÃO PERIÓDICA DE LAUDO MÉDICO. POSSIBILIDADE DE MULTA E BLOQUEIO JUDICIAL. APELO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Discute-se sobre a premência do direito à vida, garantia fundamental que assiste a todas as pessoas e dever indissociável do Estado, diante da comprovada necessidade do tratamento e da falta de condições de custeá-lo.



    2. Trata-se o presente caso de analisar a possibilidade de cobertura pelo SUS de internamento domiciliar, com equipe multidisciplinar.



    3. Analisando o conjunto probatório colacionado aos autos, constata-se o delicado quadro clínico da agravada, formalizada na declaração e receituários médicos constante nos autos concluindo-se necessitar a recorrida de internamento domiciliar (HOME CARE) com acompanhamento por equipe multidisciplinar.



    4. Na hipótese, não pode Estado de Pernambuco deixar de custear o tratamento médico requestado, uma vez que, de acordo com a norma programática inscrita no art. 196, da CF/88, constitui dever do Poder Público, em qualquer de suas esferas, assegurar a todas as pessoas o direito à manutenção da saúde, consequência constitucional indissociável do direito à vida. Logo, o fato de alguém necessitar de tratamento inadiável, aliado ao impostergável dever do Estado de garantir a todos os cidadãos, mormente os mais carentes, o direito constitucionalmente assegurado à manutenção da saúde (art. 196), consequência indissociável do direito à vida, justifica a imposição ao ente público da obrigação de disponibilizar os meios necessários ao tratamento adequado ao caso, conforme orientação jurisprudencial uníssona deste Sodalício. A saúde constitui dever do Estado, portanto não deve ser mitigado por portarias ou outras normas, eis que deve ser tutelado o bem de maior relevância assim considerado pelo ordenamento jurídico.



    5. Deve-se adotar ao caso a obrigação do paciente apresentar, semestralmente, a receita médica, assinada por médico que o acompanhe, sendo o profissional público ou particular, para não se criar obstáculo à parte apelada quanto ao acesso ao direito fundamental à saúde.



    6. É plenamente possível a fixação da multa diária, bem como da realização de bloqueio judicial, por descumprimento de decisão judicial à Fazenda Pública.



    7. Multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, visto que o valor da astreinte deve ser suficiente para reprimir eventual intenção de descumprimento do provimento judicial, se fazendo, assim, em um instrumento necessário para que a decisão não fique inócua, devendo a cominação pecuniária em caso de mora ser destinada unicamente a custear o home care pleiteado.



    8. Apelo a que se dá provimento por unanimidade de votos."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º, caput; 37, caput e XXI; e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente